Tribunal: TJMT
Processo: 1017927-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017927-18.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 68446497):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE PRORROGOU O ‘SATY PERIOD’, FICANDO IMPEDIDA A EXPROPRIAÇÃO DOS BENS ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO CREDOR - NÃO SUJEIÇÃO AO CONCURSO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3o DA LEI No 11.101/05 – ESSENCIALIDADE AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.
Tratando-se de crédito garantido por alienação fiduciária de bens móveis, o credor tem a posse e a propriedade resolúvel da garantia (podendo exercer todos os poderes de proprietário) e exatamente por isso não tem obrigação de habilitar seu crédito juntamente com os demais na recuperação judicial ou na falência, pois pela própria dicção do artigo 49, § 3o, tal não sofre os efeitos desses dois institutos que regem a insolvência empresarial.
Lado outro, não merece prosperar os argumentos trazidos pela empresa recorrida de que deve ser considerada a essencialidade dos bens à sua atividade econômica, primeiro, porque o credor agravante tem a posse e a propriedade resolúvel do bem; segundo, porque restou demonstrado que os bens não estavam sendo utilizados.
Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer, ‘apesar de os bens inicialmente serem essenciais para a atividade da empresa, considerando o que foi relatado pelos Oficiais de Justiça, que são dotados de fé pública, constata-se que a maioria dos veículos foi encontrada sem utilização, tendo em vista que estava em péssimo estado, necessitando de guincho para o transporte, demonstrando, assim, que não são mais essenciais para a atividade empresarial’.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 72928460) foram rejeitados (Id. 78971481).
Nas razões do recurso especial (Id. 76893976), a recorrente sustenta violação aos artigos 47 e 49, §3o da Lei 11.101/05, aduzindo que:
“(...) não foram observados a essencialidade dos bens, reconhecidos na Ação de Recuperação Judicial pelo Juízo Universal, visto que os bens são utilizado diariamente na manutenção da atividade empresarial da Recorrente e ainda, será utilizado para o cumprimento de seu Plano de Recuperação Judicial, visto que foi devidamente arrolado no Laudo de Ativos da Recorrente.” (sic)
Afirma que “atua no ramo de Transportes de Cargas e necessita dos bens objeto da Busca e Apreensão para manter suas atividades, além de necessitar seguir no cumprimento do seu plano de recuperação judicial”.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo, a presença de risco de dano, uma vez que “teve seu pedido de recuperação deferido, justamente porque estava acometida de crise financeira e a MANUTENÇÃO do cumprimento de atos expropriatórios de bens essenciais a regular atividade da empresa em recuperação judicial demonstra um verdadeiro descaso com a recorrente, o que pode gerar prejuízos e consequentemente a falência da empresa”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 81647953 e 81930956.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que a recorrente, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, para alterar a conclusão do acórdão quanto à configuração ou não de essencialidade do bem seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça